Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. ATOS LIBIDINOSOS CONTRA ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A c/c art. 226, II, do Código Penal), por diversas vezes, contra aluna adolescente de 15 anos, no contexto de aulas de música.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de materialidade e autoria apta a sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se está configurado o dolo específico consistente na intenção de satisfazer a própria lascívia; e (iii) determinar se houve continuidade delitiva diante da reiteração das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, depoimento especial da vítima, relatos testemunhais, prova oral colhida em juízo e demais elementos informativos constantes dos autos.
4. É cediço que a palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por testemunhas e por circunstâncias periféricas.
5. Os relatos da vítima e de outras alunas revelam padrão de conduta consistente na aproximação física sob o pretexto de correção de postura, com toques reiterados em seios, costas e nádegas, evidenciando atos libidinosos do docente.
6. A negativa genérica do réu mostra-se isolada e contraditória em relação a seu depoimento extrajudicial e aos demais elementos probatórios, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo do contraditório.
7. O dolo específico de satisfazer a própria lascívia é inferido a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente da escalada das investidas físicas e dos diálogos de conotação sexual dirigidos à vítima.
8. A continuidade delitiva se configura porque os atos libidinosos foram praticados reiteradamente, ao longo das primeiras semanas de aula, nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi, nos termos do art. 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.